Tribunal: TJMT
Processo: 1013335-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RAI. N.o 1013335.91.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto SISAN ENGENHARIA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de Embargos à Execução n. 1032404-20.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
Sustenta que, ‘em que pese a Agravada alegue que o bem oferecido não esteja de acordo com a NBR 14653-1 da ABNT, o Código de Processo Civil não exige o preenchimento dessa normativa, sendo trazido pelo código tão somente a expressão penhora, depósito e caução, razão pela qual se encontra preenchido o requisito quanto a garantia. O cumprimento da decisão, qual seja, de transferir os 03 (três) imóveis para a Agravada causará severos e excessivos prejuízos, tendo em vista que não é obrigada a cumprir o pedido autoral diante do inadimplemento da Agravada, bem como confessado pela Agravada a ausência de pagamento.’.
Assevera que, ‘os requisitos necessários à antecipação de tutela, portanto, mostram-se presentes, eis que a urgência se revela na possibilidade de, enquanto não suspensa a execução, serem permitidas e legais as determinações de realização de bloqueios sobre as contas bancárias da Agravante, como ainda a transferência de seus imóveis; já o perigo de dano, que é decorrente da urgência, consiste em ver-se a Agravante é refém de obrigação que não tem dever de cumprir, podendo perder bens de seu patrimônio o que pode dificultar o exercício da atividade empresarial, através da constituição de outras garantias que a não aquela voluntariamente ofertada e que supera o valor indicado como devido, bem como de difícil reparação, logo que dependerá da boa vontade da Agravada em devolver os bens para a Agravante, razão pela qual deve-se aguardar o julgamento do mérito.’.
Argumenta que, em virtude de ter sido demonstrado de forma cumulativa, nos embargos e no presente recurso, a relevância da argumentação, a possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação à Agravante, diante da continuidade da Execução e por haver garantia do juízo, requer a procedência do recurso de agravo de instrumento, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à Execução, a fim de afastar a obrigação de escriturar os imóveis até a apreciação do mérito.
Requer a concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, nos termos dos artigos 300 e 1.019, X, CPC, para conceder efeito ativo ao presente recurso, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de aguardar o julgamento do mérito para a escrituração dos imóveis objetos da execução e dos embargos, logo que, há discussão de não cumprimento do contrato (ausência de pagamento), razão pela qual necessária a apreciação do mérito e de todas as provas; que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de aguardar o julgamento do mérito para a escrituração dos imóveis objetos da execução e dos embargos, logo que, há discussão de não cumprimento do contrato (ausência de pagamento).
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, eis que ficou consignado que:
“(...)Infere-se que os embargos à execução foram recebidos com a postergação da análise do efeito suspensivo (ID n. 22168846), o que passo a fazê-lo neste momento.
Não obstante as alegações da embargante de que a embargada não teria realizado a quitação do contrato, não se visualiza a probabilidade do direito invocado, já que o contrato acostado no ID n. 14907352 prevê no item 2 que a compradora/embargada realizou o pagamento à vista no ato, tendo a embargante/vendedora dada ampla, total e irrestrita quitação pelo negócio ajustado.
Dessa feita, ausente os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. (id. no. 32676170 – autos originários)”.
Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao deferimento liminar do pedido, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator